Tribunal: TJSP
Processo: 1005248-47.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato bancário. Empréstimo pessoal. Apontada abusividade da taxa de juros. Improcedência. Contrato que previu taxa mensal de 15,85% ao mês e 484,46% ao ano. Abusividade inequívoca. Evidente violação ao Princípio da Dignidade Humana. Determinação de recálculo dos contratos, com a aplicação da taxa média apurada para o mesmo período e tipo de operação (empréstimo

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato bancário. Empréstimo pessoal. Apontada abusividade da taxa de juros. Improcedência. Contrato que previu taxa mensal de 15,85% ao mês e 484,46% ao ano. Abusividade inequívoca. Evidente violação ao Princípio da Dignidade Humana. Determinação de recálculo dos contratos, com a aplicação da taxa média apurada para o mesmo período e tipo de operação (empréstimo pessoal não consignado). Repetição do indébito de forma simples. Danos morais não configurados. Ausência de elementos caracterizadores de dever de indenizar. Situação vivenciada que não extrapolou o mero dissabor. Recurso parcialmente provido.